Tribunal: TCU
Processo: 008.141/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5321/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 008.141/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Patricio Pereira Alves de Sousa (XXX.764.846-XX); Paulo Roberto Farias Junior (XXX.760.907-XX); Paulo Victor Gomes dos Santos (XXX.357.517-XX); Pedro Carlos da Silva Lara (XXX.071.487-XX); Pedro Fernandes Passos (XXX.245.287-XX); Pedro Ferraz Villela (XXX.219.938-XX); Pedro Henrique Gonzalez Silva (XXX.550.477-XX); Plinio de Freitas Martinho (XXX.465.947-XX); Rachel Barcelos da Cruz (XXX.243.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de interesse do Sr. Rafael Canellas Ferrara Garrasino (XXX.909.297-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário Sisac com o exercício de outra atividade de natureza privada desempenhada pelo interessado (exercício de empresa individual de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial - CNPJ 18.836.417/0001-54), conforme consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.